Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra a decisão monocrática proferida no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0710605-81.2022.8.07.0014, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar que a penhora recaia sobre o limite máximo de 30% do valor salarial bloqueado na conta no 52807-7, equivalente a R$ 504,73, devendo ser liberado o valor excedente de R$ 1.177,69 e manteve o bloqueio de R$ 11.073,80 localizados na conta bancária no 52808. A agravante/executada alega que tais valores são impenhoráveis, pois decorrem de salário e doações de parentes para o tratamento e cirurgia do seu filho, devendo, portanto, serem desbloqueados.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da Gratuidade de Justiça (ID 71282533). Contrarrazões apresentadas (ID 72091989)
3. Indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 71282533).
II. Questão em discussão
3. Analisar se os valores bloqueados pelo juízo da origem são passíveis ou não de penhora.
III. Razões de decidir
4. A previsão legal quanto à impenhorabilidade de salário e proventos (art. 833, IV, CPC) foi flexibilizada após o entendimento firmado pela Corte Superior de que é possível proceder à penhora de tais verbas para garantir a satisfação de dívida, mesmo que essa não seja de natureza alimentar, desde que não haja prejuízo ao mínimo existencial do devedor.
5. No caso, a dívida decorre de danos materiais e morais por falha na prestação de serviço de frete/mudança e atinge o valor de R$ 16.978,70, atualizado até janeiro de 2025 (ID 222167851 dos autos principais), cuja perseguição do crédito provém desde novembro de 2023.
6. Após pesquisa de valores mediante o sistema SISBAJUD foi localizada a quantia total de R$ 13.858,22, sendo R$ 1.102,00 localizado na conta bancária da Caixa Econômica Federal e R$ 12.756,22 junto ao Itaú Unibanco S.A, conforme ID 227151104 dos autos principais.
7. Apresentada a impugnação à penhora, a parte agravante/executada alegou serem impenhoráveis tais valores, pois decorrem de seu salário e doações de familiares para tratamento e cirurgia do seu filho. Apresentou contracheque e laudos médicos (ID 226785518 e 226785527 dos autos principais).
8. O juiz de origem manteve a penhora sobre a quantia maior e reduziu para 30% a penhora sobre o valor provindo do salário, decisão esta agravada.
9. Com efeito, admite-se nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida, como é o caso dos autos, a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.

10. Na espécie, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se manutenção da decisão agravada. No que pertine ao maior valor penhorado não há demonstração de sua impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.